Tribunal: TJMT
Processo: 1029753-65.2024.8.11.0000
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-01-22
Data de publicação: 2025-01-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1029753-65.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Sustação/Alteração de Leilão, Alienação Fiduciária]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MOISES BATISTA DE SOUZA - CPF: 107.126.608-01 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVANTE), VISELMA LIMA DE BARROS - CPF: 031.903.831-97 (AGRAVADO), ELIS ANTONIO RODRIGUES - CPF: 626.857.911-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LEILÃO EXTRAJUDICIAL DE IMÓVEL. NOTIFICAÇÃO PESSOAL DO DEVEDOR. POSSÍVEL VÍCIO NO PROCEDIMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DO LEILÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por Banco Bradesco S.A. contra decisão que suspendeu o leilão extrajudicial do imóvel localizado na Rua 61, Casa 1-A, Quadra 59, Bairro Paiaguás, Várzea Grande-MT, Matrícula 113795, de propriedade de Viselma Lima de Barros. O banco agravante defende a regularidade do procedimento expropriatório, conforme a Lei nº 9.514/97, e alega cumprimento dos requisitos legais, incluindo a notificação da devedora acerca da consolidação da propriedade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:
(i) verificar se houve o preenchimento dos requisitos legais relativos à notificação pessoal do devedor para a consolidação da propriedade e posterior alienação do imóvel em leilão extrajudicial;
(ii) determinar a adequação da tutela de urgência concedida para suspender o leilão até ulterior decisão judicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A suspensão do leilão extrajudicial com fundamento em eventual irregularidade na notificação pessoal do devedor encontra respaldo no art. 300 do CPC, que exige a presença simultânea da probabilidade do direito (fumus boni iuris) e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (periculum in mora).

A alegação de vício na notificação pessoal demanda dilação probatória, sendo incompatível com a análise em sede de agravo de instrumento, considerando a impossibilidade de se apreciar provas mais amplas neste momento processual.

A realização do leilão extrajudicial do imóvel, em face de eventual nulidade no procedimento de consolidação da propriedade, pode acarretar prejuízo irreversível à parte devedora e eventual arrematante, justificando a manutenção da suspensão até julgamento definitivo.

O deferimento da tutela de urgência não implica prejuízo irreparável ao agravante, uma vez que a discussão judicial sobre a validade da notificação será realizada em tempo oportuno, sem exclusão do seu direito de crédito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A suspensão do leilão extrajudicial de imóvel é medida prudencial quando há indícios de nulidade na notificação pessoal do devedor, considerando o risco de prejuízo irreversível e a necessidade de análise mais aprofundada na ação principal.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 9.514/1997, art. 27; CPC, art. 300.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Agravo de Instrumento interposto por BANCO BRADESCO S.A., de decisão que suspendeu
o leilão extrajudicial do imóvel localizado na Rua 61, Casa 1-A, Quadra 59, Bairro Paiaguás, Várzea Grande-MT, Matrícula 113795, de propriedade de VISELMA LIMA DE BARROS.

Defende a regularidade do procedimento expropriatório, nos termos da Lei 9.514/97. Alega que o imóvel objeto do financiamento foi consolidado em seu favor após o não pagamento das parcelas pela agravada. Argumenta que todos os procedimentos de notificação foram seguidos, e que a decisão de suspensão do leilão foi injustificada.

A par disso, requer a revogação da tutela de urgência, a fim de restabelecer o direito de alienação do imóvel, sob o fundamento de que todos os requisitos legais foram cumpridos e que a manutenção da suspensão é prejudicial ao seu direito de crédito.

Contraminuta pelo desprovimento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Agravo de Instrumento interposto por BANCO BRADESCO S.A., de decisão que suspendeu
o leilão extrajudicial do imóvel localizado na Rua 61, Casa 1-A, Quadra 59, Bairro Paiaguás, Várzea Grande-MT, Matrícula 113795, de propriedade de VISELMA LIMA DE BARROS.

A controvérsia gira em torno de saber se a autora foi ou
não regularmente notificada acerca da realização do leilão, sob o fundamento de possível violação ao disposto no art. 27 da Lei nº 9.514/97, que exige a notificação pessoal do devedor para a consolidação da propriedade em favor do credor fiduciário.

O deferimento de tutela provisória de urgência é medida excepcional, motivo pelo qual pelo qual é utilizada com a devida cautela.

A probabilidade do direito alegado associada ao perigo de dano ou ao risco ao resultado útil do processo são requisitos que devem ser preenchidos para o deferimento da referida medida.

A probabilidade do direito remete a sua plausibilidade de existência e suas chances de êxito de ser reconhecido – verossimilhança fática e plausibilidade jurídica.

Na lição de Fredie Didier Jr. (DIDIER JÚNIOR; Fredie; BRAGA, Paulo Sarno; OLIVEIRA, Rafael Alexandria de. Curso de Direito Processual Civil. Vol. 2. 11ª ed. rev., ampl. e atual. Salvador: Jus Podivm, 2016, p. 608.):

A probabilidade do direito a ser provisoriamente satisfeito/realizado ou acautelado é a plausibilidade de existência desse mesmo direito. O bem conhecido fumus boni iuris (ou fumaça do bom direito).

O magistrado precisa avaliar se há “elementos que evidenciem” a probabilidade de ter acontecido o que foi narrado e quais as chances do êxito do demandante (art. 300, CPC).

Inicialmente, é necessária a verossimilhança fática, com a constatação de que há um considerável grau de plausibilidade em torno da narrativa dos fatos trazida pelo autor. É preciso que se visualize, nessa narrativa, uma verdade provável sobre os fatos, independentemente da produção de prova.

Junto a isso, deve haver uma plausibilidade jurídica, com a verificação de que é provável a subsunção dos fatos à norma invocada, conduzindo aos efeitos pretendidos.

Outrossim, necessária a existência de elementos que permitam inferir o perigo que a demora na prestação jurisdicional (
periculum in mora
) acarretará na efetividade da jurisdição e na eficaz realização do direito.

Destaca-se, há de se ter cautela diante de atos que importem expropriação do patrimônio dos devedores em hipóteses de probabilidade concreta de vício no procedimento de execução extrajudicial.

Na hipótese dos autos, segundo consta da decisão agravada, os requisitos legais para o deferimento da tutela de urgência foram suficientemente preenchidos. A consolidação da propriedade fiduciária exige a comprovação da notificação pessoal do devedor. A ausência desse requisito formal invalida o procedimento, incluindo a realização do leilão extrajudicial.

Com efeito,

é sabido que a análise da regularidade da notificação pessoal encaminhada à parte devedora é matéria que demanda dilação probatória e escapa da via estreita do presente recurso. Além disso, trata-se do próprio mérito da ação declaratória de nulidade. Desse modo, a prudência recomenda a suspensão de atos expropriatórios quando há controvérsia sobre a validade do procedimento.

A respeito:

Alienação fiduciária de imóvel. Ação anulatória de ato jurídico. A intimação válida do devedor fiduciante para purgar a mora constitui requisito indispensável ao prosseguimento do procedimento extrajudicial de consolidação da propriedade previsto na Lei nº 9.514/97. Intimação por edital admitida apenas quando esgotados os meios de localização do devedor, situação não demonstrada na espécie. Nulidade do procedimento consolidação da propriedade nas mãos do credor fiduciário. Pedido formulado pela autora que não abarcou a declaração de quitação do contrato. Questão que não pode ser analisada neste feito, sob pena de se proferir julgamento extra petita. Impertinência das alegações de insuficiência do valor depositado nos autos e de intempestividade do depósito. Pretensão formulada na inicial acolhida em sua integralidade, a ensejar a modificação do desfecho conferido pela sentença e o afastamento da condenação da autora ao pagamento das verbas sucumbenciais. Recurso da autora parcialmente provido; recurso do réu não provido. Arbitramento de honorários sucumbenciais recursais. (TJSP; Apelação Cível 1000031-32.2019.8.26.0068; Relator (a): Cesar Lacerda; Órgão Julgador: 28ª Câmara de Direito Privado; Foro de Barueri - 6ª Vara Cível; Data do Julgamento: 16/06/2020; Data de Registro: 16/06/2020)

Nessas circunstâncias, é prudente evitar a alienação extrajudicial do bem, máxime porque eventual nulidade na notificação pode implicar nulidade do próprio procedimento de consolidação da propriedade em favor do credor e, assim, vir afetar terceiro arrematante.

Impõe-se, portanto, a manutenção da decisão que deferiu a tutela de urgência
"para o fim de determinar a suspensão a suspensão do leilão extrajudicial, do imóvel localizado na Rua 61, Casa 1-A, Quadra 59, Bairro Paiaguas, Várzea Grande-MT, Matrícula 113795, até ulterior decisão deste Juízo, rejeitando os demais pedidos formulados nesta fase processual."
.

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/01/2025